Tribunal: TJMT
Processo: 1004363-97.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Recurso Inominado:
1004363-97.2018.8.11.0002
Origem:
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT
Recorrente(s):
Elsio José Schorr
Recorrido(s):
Município de Várzea Grande/MT
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO QUE EXERCE FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NÃO DEVIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM SUBSTANCIA A CARACTERIZAR O DEVER DE REMUNERAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Requerente nomeado para o cargo de técnico de suporte administrativo – perfil vigia.
2. Sem prova de contato permanente com substancia a caracterizar periculosidade devida. Adicional indevido.
3. Recurso não provido.
RELATÓRIO:
Egrégia Turma Recursal:
Trata-se de “Ação Declaratória c/c Ação de Cobrança” em face do Município de Várzea Grande, onde alega o apelante ser servidor público municipal efetivo no cargo de agente de segurança e manutenção e que exerce função de vigilância da rede de ensino público municipal, porém não veio a receber adicional de periculosidade.
Sustentou estar exposto permanentemente a roubo e outras espécies de violências físicas no exercício de sua função de segurança pessoal ou patrimonial. Finaliza a inicial pugnando com apoio nos documentos anexos, que seja reconhecido o seu direito ao recebimento de adicional de periculosidade, com o pagamento dos valores retroativos totalizando R$ 23.883,25 (vinte e três mil e oitocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos).
A sentença ao Id. 6707169, Julgou Improcedente a demanda ao argumento de que as atividades desempenhadas pelo apelante não são as mesmas do vigilante, sendo indevido os pedidos pugnados.
A parte recorrente, nas razões recursais, alegou, em preliminar, cerceamento de defesa, e no mérito, a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação. (Vide Id. 6707170)
O Município, nas contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso ao argumento da inexistência de regulamentação de Lei Municipal do adicional de periculosidade. (Vide Id. 6707175)
Neste grau de jurisdição, o Ministério Público manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante o fato de versar a causa sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes. (Vide Id. 7342183)
É o relatório.
VOTO:
Colendos Pares:
Na hipótese dos autos, não merece acolhimento à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.
Além disso, sendo o magistrado o destinatário da prova, pode ele decidir pela necessidade ou não de sua produção na audiência de instrução e julgamento, com base nas outras provas existentes nos autos.
Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a questão debatida pela parte recorrente se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas, já que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide, quando já existentes elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC/15.
Cumpre ressaltar que o juiz togado analisou com percuciência as alegações das partes e as provas constantes nos autos, aplicando o direito com justeza. Assim, a sentença deve ser integralmente mantida.
Para melhor compreensão, transcrevo excertos do decisum:
“ Elsio José Schorr propôs “Ação Declaratória c/c Ação de Cobrança” em face do Município de Várzea Grande, onde alega que é servidor público municipal efetivo no cargo de agente de segurança e manutenção e que exerce função de vigilância da rede de ensino público municipal, porém não recebe adicional de periculosidade. Sustenta que está exposto permanentemente a roubo e outras espécies de violências físicas no exercício de sua função de segurança pessoal ou patrimonial. Finaliza requerendo, com apoio nos documentos anexos, que seja reconhecido o seu direito ao recebimento de adicional de periculosidade, com o pagamento dos valores retroativos totalizando R$ 23.883,25.
Devidamente citado, a parte Requerida sustentou que o exercício do cargo de técnico de suporte administrativo – perfil vigia, conforme definido pela Lei Complementar 3.797/2012, não se confunde com a atividade mencionada na Lei 7.102/1983, vez que exerce serviço de zeladoria, vigia de escola, na condição de atividade desarmada, não havendo em se falar em autorização das Polícias Militar e Federal. Assinala que o adicional de periculosidade está previsto no Estatuto do Servidor de forma genérica, sendo que para sua eficácia há necessidade de lei municipal. Ao final, requer a total improcedência do pedido autoral.
Houve réplica, ratificando os termos da inicial.
É o relato do que importa. Fundamento e Decido.
O processo comporta julgamento em seu atual estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de direito, prescindindo de colheita de provas em audiência. A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: “O juiz deve sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6a Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475).
Cinge-se a presente controvérsia em verificar se o Requerente, servidor público do Município de Várzea Grande, faz jus ou não ao recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o seu salário-base, por exercer a função de agente de segurança e manutenção, que alega caracterizar-se como atividade perigosa.
Pois bem.
Sobre o tema, a Lei Municipal 1.164/1991 definiu o regime jurídico e dispôs sobre o estatuto dos servidores, além de instituir o adicional de periculosidade para os servidores públicos municipais, nos seguintes termos:
"Art. 77. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo.
§ 1o Ao servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.
(...)."
Da leitura do referido art. 77, verifica-se a exigência de regulamentação específica quanto ao pagamento do adicional de periculosidade, tratando-se de uma norma de eficácia limitada. Aqui, tem-se a instituição do adicional, mas que prescinde de lei ou ato normativo integrativo.
Em se tratando de servidor público, aprovado por concurso público, tem-se a adoção do regime jurídico estatutário, que regulamentará as relações jurídicas entre a Administração e o servidor e, consequentemente, deve guardar relação de subordinação ao princípio da legalidade.
Nos dizeres de José dos Santos Carvalho Filho:
"Regime estatutário é o conjunto de regras que regulam a relação jurídica funcional entre o servidor público estatutário e o Estado. Esse conjunto normativo, como vimos acima, se encontra no estatuto funcional da pessoa federativa. As regras estatutárias básicas devem estar contidas em lei; há outras regras, todavia, mais de caráter organizacional, que podem estar previstas em atos administrativos, como decretos, portarias, circulares etc. As regras básicas, entretanto, devem ser de natureza legal. A lei estatutária, como não poderia deixar de ser, deve obedecer aos mandamentos constitucionais sobre servidores. Pode, inclusive, afirmar-se que, para o regime estatutário, há um regime constitucional superior, um regime legal contendo a disciplina básica sobre a matéria e um regime administrativo de caráter organizacional."
Tal regulamentação, a meu sentir, é aquela decorrente de lei que deverá ser proposta pelo Poder Executivo e editada pelo Poder Legislativo local, já que aos servidores públicos não se aplica, em regra, a CLT, bem como se considerarmos a autonomia do ente federativo para legislar sobre seus servidores.
Ad argumentadum, ainda que fosse considerada que a legislação específica é a decorrente da CLT, não haveria o direito ao recebimento das parcelas supostamente devidas entre a data da regulamentação da Lei 12.740, de 2012 - que deu redação ao art. 193, II, da CLT - , pela Portaria 1885/2013 do Ministério do Trabalho e a data da realização do laudo técnico de condições ambientais de trabalho (LCAT) realizado em favor do Município, já que a jurisprudência dominante do STJ foi firmada no sentido de que os adicionais de insalubridade e periculosidade são devidos apenas a partir do laudo pericial.
Noutro giro, constato que a atividade desempenhada pelo servidor público de vigia não o expõe a riscos ou outras espécies de violência físicas nas atividades profissionais de segurança patrimonial por ele desempenhada e, portanto, não pode ser considerada perigosa para fins de enquadramento na Norma Regulamentadora 16, Anexo 3, do Ministério do Trabalho e Emprego.
Ademais, observa-se que as atividades desempenhadas pelo Requerente não possui as mesmas características do vigilante, pois para o exercício de tal profissão é necessário o uso da arma de fogo, além do prévio registro no Departamento de Polícia Federal.
É cediço que a atividade laboral de vigia é menos abrangente do que a de vigilante, porquanto não lhe é exigida a efetiva ação no combate ao crime, como acontece nos casos de vigilante, cujo mister se dá em virtude da estreita observância das disposições contidas na Lei 7.102/83.
Ademais, registre-se que os vigilantes, cujas atribuições encontram amparo na Lei 7.102/83, são aqueles especificamente treinados para exercer serviço de segurança em estabelecimentos financeiros ou de guarda de valores, bem como a segurança de pessoas físicas. Dedicam-se a proteger e resguardar a vida e o patrimônio das pessoas, com exigência de porte de arma e aprovação em curso de formação. Já o trabalho de vigia, menos abrangente, cinge-se à vistoria patrimonial, sem que se exijam atividades mais complexas.
Assim, não havendo o servidor se desincumbido do ônus probante, a improcedência do pedido de concessão do adicional de periculosidade é medida que se impõe.
Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido contido na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. No entanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica suspensa a exigibilidade desta obrigação, nos termos do artigo 98, § 3o do mesmo diploma.
Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.
Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.
P. R. I. Cumpra-se.”.
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito sua preliminar de cerceamento de defesa e no mérito nego seu provimento.
Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator